Tribunal: TJMT
Processo: 1047777-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047777-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Medidas de proteção, Consulta]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), José Henrique Barreto Moreira (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), J. H. B. M. - CPF: 071.447.041-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), J. H. B. M. - CPF: 071.447.041-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS DE PROTEÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRAZO DE CUMPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso
em exame

1. Agravo de instrumento interposto por município contra decisão que deferiu tutela de urgência para aplicação das medidas protetivas previstas no art. 101,
incisos
II, III, IV e V, do ECA em favor de adolescente em situação de risco, determinando à Secretaria Municipal de Saúde a realização de avaliação por equipe multidisciplinar no prazo de quinze dias.

II.
Questão
em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tema 793/STF autoriza a exclusão da responsabilidade municipal pelo cumprimento das medidas protetivas de saúde, devendo a obrigação ser direcionada exclusivamente ao Estado; (
ii
) saber se o prazo de quinze dias fixado para realização da avaliação multidisciplinar é razoável diante das alegações de déficit de profissionais e fila de espera.

III.
Razões
de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, nos termos do Tema 793/STF (RE 855.178/SE). A tese fixada pelo STF não exclui o município da obrigação, operando a ressalva relativa ao direcionamento do cumprimento apenas na fase de cumprimento de sentença e nas regras de ressarcimento entre entes
,
e não como causa de exclusão da responsabilidade na fase de conhecimento.

4. O município não comprovou que o serviço de acompanhamento psicológico ou psiquiátrico ambulatorial de adolescente em situação de risco configuraria atribuição exclusivamente estadual por se tratar de serviço de média ou alta complexidade. A mera alegação, sem respaldo técnico ou normativo, é insuficiente para afastar sua responsabilidade.

5. O prazo de quinze dias destina-se à realização da avaliação multidisciplinar e ao início das providências de inclusão em tratamento, não à conclusão do processo terapêutico. Diante da situação de vulnerabilidade documentada e do princípio constitucional da prioridade absoluta da criança e do adolescente, o prazo é proporcional à urgência. A alegação genérica de déficit de profissionais, sem comprovação documental, não é suficiente para infirmar sua razoabilidade. Eventual impossibilidade concreta de cumprimento deve ser demonstrada ao juízo de execução.

IV.
Dispositivo
e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“
1. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, fixada no Tema 793/STF, não autoriza a exclusão do município na fase de conhecimento; a ressalva quanto ao direcionamento do cumprimento segundo as regras de hierarquização do SUS opera apenas na fase executiva e no ressarcimento entre entes. 2. A alegação genérica de déficit de profissionais e fila de espera,
desacompanhada de prova documental, não afasta a razoabilidade do prazo fixado judicialmente para início do atendimento a adolescente em situação de risco, tendo em vista o princípio constitucional da prioridade absoluta.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 23, II, 196, 198 e 227; ECA,
arts
. 4o, 7o, 11 e 101, II, III, IV e V; CPC, art. 537.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.03.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarcade Pontes e Lacerda (MT)que, nos autos do pedido de aplicação de medidas de proteção n.1006542-24.2025.8.11.0013
,
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no interesse de J. H. B. M. em desfavor do ora agravante,
deferiu a tutela de urgência para determinar a aplicação das medidas protetivas previstas no art. 101, incisos II, III, IV e V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, consistentes em orientação, apoio e acompanhamento temporários; inclusão em serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção à família, à criança e ao adolescente; matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento de ensino fundamental; e requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial, se necessário, determinando à Secretaria Municipal de Saúde a realização de avaliação por equipe multidisciplinar no prazo de quinze dias.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão desrespeitou as regras de repartição de competências do SUS, ao não direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, conforme
o Tema 793/STF. Alega, ainda, ausência de razoabilidade no prazo de quinze dias fixado para cumprimento, em razão do déficit de profissionais e da fila de espera existente no Município. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para direcionar a obrigação ao Estado ou, alternativamente, a dilação do prazo de cumprimento.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo
(
Id.

339770875
)
.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
352123862
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo
não provimento do recurso (Id.
364365882
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trat
a-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
(
MT
) que,
nos autos da medida de proteção n. 1006542-24.2025.8.11.0013, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em favor do adolescente J. H. B. M., a qual deferiu tutela de urgência para aplicação das medidas protetivas previstas no art. 101, incisos II, III, IV e V, do ECA, determinando avaliação por equipe multidisciplinar e inclusão em tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, no prazo de quinze dias.

I. Da responsabilidade solidária e do Tema 793/STF

A controvérsia central reside na interpretação e na aplicabilidade do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

No julgamento do RE 855.178/SE, sob a sistemática de repercussão geral, o STF fixou a tese de que os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e que, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

O agravante extrai dessa tese conclusão que ela não comporta: a de que o Município estaria imune à obrigação, devendo o cumprimento ser direcionado exclusivamente ao Estado de Mato Grosso. Tal leitura é equivocada e contraria a orientação do próprio STJ, que, ao interpretar o Tema 793, assentou que a ressalva relativa ao direcionamento do cumprimento segundo os critérios de hierarquização do SUS opera na fase de cumprimento de sentença e nas regras de ressarcimento entre entes, não como causa de exclusão da responsabilidade municipal na fase de conhecimento (
AgInt
no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 5
/
3
/
2020
,
DJe
de 17/3/2020
).

Entender de forma diversa seria esvaziar o caráter solidário da obrigação, ratificado pelo precedente qualificado da Suprema Corte. A solidariedade implica que o jurisdicionado pode exigir a prestação de qualquer dos entes, isolada ou conjuntamente, cabendo ao ente que suportou o custo buscar o ressarcimento daquele que, segundo as normas internas do SUS, seria o responsável primário pela prestação.

Importa destacar, ainda, que o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o tratamento requerido
,
acompanhamento psicológico ou psiquiátrico ambulatorial de adolescente em situação de risco
,
configuraria serviço de média ou alta complexidade, cuja atribuição administrativa seria exclusivamente estadual. A mera alegação, desacompanhada de prova técnica ou normativa, não é suficiente para afastar
a responsabilidade municipal, notadamente quando a própria Secretaria Municipal de Saúde, ao ser previamente acionada, recusou o atendimento sob a alegação de falta de vagas, sem indicar encaminhamento ao ente supostamente competente.

Dessa forma, a decisão de origem, ao determinar o cumprimento da obrigação pelo Município, está em plena consonância com os art
igos
196, 198 e 23, inciso II, da Constituição Federal, com os art
igo
s 4o, 7o e 11 do ECA, e com o entendimento consolidado no Tema 793/STF e na jurisprudência desta Câmara.

II. Da razoabilidade do prazo

O prazo de quinze dias fixado pelo Juízo de origem destina-se à realização de avaliação por equipe multidisciplinar e ao início das providências para inclusão do adolescente em tratamento, não à conclusão de todo o
iter
terapêutico. Diante da situação de risco social
documentada
,
bullying

reiterado com indícios de agressão física, baixo rendimento escolar e sofrimento psicológico, o prazo é proporcional à urgência que o caso impõe.

A alegação genérica de déficit de profissionais e fila de espera, sem respaldo documental verificável nos autos, não é capaz de infirmar a razoabilidade do prazo, tampouco de caracterizar impossibilidade material de cumprimento. Além disso, diante do princípio constitucional da prioridade absoluta assegurado à criança e ao adolescente (CF/88, art. 227; ECA, art. 4o), situações de vulnerabilidade como a dos autos demandam resposta célere e efetiva do Poder Público.

Ressalta-se que eventual impossibilidade concreta de cumprimento no prazo estipulado pode e deve ser demonstrada ao Juízo de execução, oportunidade em que o magistrado, com base no art. 537 do CPC, poderá avaliar a adequação da medida às circunstâncias supervenientes. Essa
via, porém, não justifica a reforma da decisão em sede recursal, onde a alegação permanece genérica e inconvincente.

III. Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026